Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-64.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002226-64.2019.8.26.0011; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002226-64.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
é
embargado
CONSTANTINO SEBASTIÃO GREGÓRIO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002226-64.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 10068
2
Embargos de Declaração no 1002226-64.2019.8.26.0011/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargado: Constantino Sebastião Gregório Filho
Comarca: São Paulo
Voto no 10.068
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações
lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção.
Omissão,
obscuridade
ou
contradição
não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 276/279, para fins de prequestionamento, alegando-
se, em síntese, que o aresto contém omissão no que se refere à
aplicabilidade dos artigos 10 e 12 da Lei no 9.656/98.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Conforme anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002226-64.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 10068
3
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se revelaram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados
implicitamente” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita
Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, p. 341).
Por outro lado, o vigente Estatuto Processual admite, no
seu art. 1.025, o denominado prequestionamento ficto, é dizer, aquele
que se consuma com a mera oposição de embargos de declaração,
independentemente da efetiva manifestação da instância ordinária
sobre as teses expostas, desde que adstrito à questão
exclusivamente de direito (REsp 1670149/PE, Rel.a Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002226-64.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 10068
4
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Desta feita, por força do exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator